Tribunal: TJSP
Processo: 0000073-97.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo – Inexistência de motivos que denotem a necessidade de segregação cautelar do acusado.